Tribunal: STF
Processo: Rcl 61904
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizado por Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu contra decisão proferida pelo Juízo do 4º Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Lapa Pinheiros, Butantã e Anexo-UNIP do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 1005949-24.2019.8.26.0001), que teria aplicado indevidamente a tese firmada no Tema 800-RG (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 26/3/2015). 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O processo reclamado trata-se de ação indenizatória sob o nº 1005949-24.2019.8.26.0001, ajuizada por Roseli de Lima Marques, onde o mesma alega que cursou LICENCIATURA EM PEDAGOGIA junto à FACULDADE DA ALDEIA DE CARAPICUIBA (FALC), e que, após a conclusão do curso foi emitido seu diploma pela referida Instituição de Ensino Superior não-universitária e registrado por esta Reclamante (Universidade Iguaçu). Alegou também que seu diploma havia sido cancelado pela Universidade Reclamante, por determinação do Ministério da Educação. 



    Vale ressaltar, que a autora do processo de origem pleiteia uma indenização pelo fato de ter sido o registro do seu diploma cancelado pela ora Reclamante em obediência à determinação do Ministério da Educação que constatou irregularidades na graduação por ela cursada. 



    [...]



    Outrossim, a referida ação discute controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integra o Sistema Federal de Ensino, e mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização a competência é da Justiça Federal - (TEMA 1154).



    Portanto, a questão tratada nos autos do processo sob o nº 1005949-24.2019.8.26.0001, versa sobre Competência da Justiça Federal, nos moldes do artigo 109, I da CRFB/88, devido esta Reclamante ser uma Universidade integrante do Sistema Federal de Ensino, nos termos do artigo 16, inciso II da Lei 9.394/96. 



    A presente Reclamação Constitucional não trata acerca da competência, o explicitado acima é tão-somente para que os e. Ministros entendam o motivo da interposição do Recurso Extraordinário e ao final culminar na afastabilidade do Tema 800, do STF. 



    [...]



    Em continuidade, foi interposto recurso extraordinário - (doc. 12) apontando se tratar de competência da justiça federal, uma vez que esta Reclamante integra o sistema federal de ensino. O d. juízo a quo não entendeu desta forma, negando seguimento ao Recurso Extraordinário - (doc. 13) 



    [...]



    Assim, em razão da r. decisão proferida nos aclaratórios, foi interposto Agravo interno - (doc. 16) para demonstrar que o Tema 800, desta Corte não é aplicado ao caso concreto, ou seja, fundamentando na distinção (distinguish), com o fito de ‘destrancar’ o Recurso Extraordinário. Contudo, o d. juízo a quo, não conheceu do Agravo Interno - (doc. 17) [...].



    Diante da r. decisão supracitada, foi oposto embargos de declaração com intuito de demonstrar o vício contido no r. decisum, afinal, o agravo interno foi interposto para questionamento sobre o tema aplicado, tendo como fundamentação a distinção (distinguish) entre o Tema 800 do STF e a matéria discutida no recurso extraordinário. 



    Contudo, não houve retratação da decisão e o agravo interno foi julgado, sem submetê-lo à análise do Órgão Colegiado a quo, o que motivou a oposição de novos embargos de declaração - (doc. 18) que não foram providos - (doc. 19).



    [...]



     Desta forma, levando em consideração que foram utilizados todos os recursos possíveis, alternativa não resta senão manejar a presente Reclamação Constitucional, diante da evidente aplicação equivocada e arbitrária acerca do Tema 800/STF no presente caso.”



    Ao final, requer que “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional para o fim de reconhecer a usurpação de competência perpetrada pela Eg. Turma Recursal a quo, nos autos do processo nº nº 1005949-24.2019.8.26.0001, uma vez que equivocadamente utilizou-se da inteligência do artigo 1.030, I, “a” do CPC, com base no ARE n. 835.833 - Tema 800, para negar a ascensão do recurso extraordinário, todavia, não merecendo prevalecer como alhures demonstrado, devendo ser declarada a usurpação de competência nos termos do artigo 988, I do CPC e consequentemente os autos do processo reclamado sejam remetidos a esta Corte Suprema para julgamento meritório do Recurso Extraordinário interposto” (eDoc.1, fls. 17-18).



     É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    No caso, a presente Reclamação é manifestamente incabível. 



    Da análise dos autos, observa-se que o Recurso Extraordinário interposto pelo Reclamante, não foi admitido pelos seguintes fundamentos (consulta site TJSP): 



    “Analisando-se o requisito de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto, é força convir que a hipótese não comporta providência diversa. 



    Assim, o recurso não merece seguimento, por tratar-se de convencimento acerca de matéria de fato e de direito, que não atinge de forma direta o dispositivo constitucional atacado. Simples pretensão de reexame de prova não enseja recurso extraordinário. 



    Com efeito, o V. Acórdão que negou provimento ao recurso admitindo a prova da culpa em desfavor da demandada, à unanimidade, aplicou na hipótese o entendimento da Corte. 



    A ofensa ao dispositivo constitucional deve ser direta, não vislumbrada no caso presente. 



    Finalmente, não está presente o requisito da repercussão geral, nos termos dos artigos 1035 a 1041, do Novo Código de Processo Civil.



    Isto posto, nego seguimento ao recurso.”



     



    Contra esta decisão foram opostos Embargos de Declaração, os quais não foram conhecidos. 



    Em seguida, foi interposto Agravo Interno, fundado nos arts. 1.021 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, que, por sua vez, foi indeferido em decisão que recebeu os seguintes fundamentos (consulta site TJSP): 



    “Trata-se de agravo interno de iniciativa da demandada, em face da decisão que não conheceu dos embargos declaratórios, mantendo por seu preciosos fundamentos, a decisão proferida em conformidade com a orientação da Suprema Corte do país. 



    Busca a recorrente, na via angústia, o processamento do recurso extremo para remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. No entanto, em que pese o argumento, há decisão superior da própria Corte maior, atestando a impossibilidade.



    Nesse passo, destaque-se decisão da Excelentíssima Senhora Ministra Carmen Lúcia, M. D. Presidente do Supremo Tribunal Federal (fls. 258), in verbis: “submeteu as questões trazidas no presente processo à sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário com Agravo n. 835.833, Tema 800)”. Assentando que foi negada a repercussão geral no mencionado paradigma, determinando ainda “a devolução destes autos ao Tribunal de origem para observância do sprocedimentos previstos nos arts. 1.036, caput e § 1º, 1.039, caput e parágrafo único e 1.040 do Código de Processo Civil”.



    Vale dizer que esses aspectos foram considerados na decisão de fls.477/178, impondo-se nessa esteira, a manutenção do que deliberado desta feita, com ênfase à sistemática da repercussão geral.



    Isto posto, com fundamento na festejada decisão superior,quanto ao tema a ser aplicado na espécie, NÃO CONHEÇO do agravo interno interposto,mantendo por seus preciosos fundamentos, a decisão proferida em conformidade com a orientação da Suprema Corte do país.”



    Opostos novos Embargos de Declaração, foram inadmitidos, nos seguintes termos:



    “Os embargos não comportam ser acolhidos. Assim, em que pese o prestigioso argumento expendido pelos patronos da demandada, nem a decisão de fls, apontam reconhecimento da admissibilidade pretendida pelo recorrente. Nesse passo, é força convir que tanto no despacho que inicialmente negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, quanto a deliberação no agravo interno, reconhece-se a impossibilidade da remessa à suprema instância, conquanto a matéria de fato e de direito não atinge de forma direta o dispositivo constitucional atacado. Não sendo demais repetir que a Súmula 727 do STF contém norma expressa acerca do seguimento do agravo de instrumento, ao tempo do Código de Processo Civil anterior cujo art. 544 previa agravo nos próprios autos em 10 (dez) dias. No regime atual, a previsão do art. 1.042 da Lei 13.105/2015, com atualização da Lei 13.256/2016, prevê cabimento de agravo da decisão que inadmitir o recurso extremo, salvo se fundada em entendimento no regime de repercussão geral ou recursos repetitivos. Havendo a embargante deduzido agravo interno, sempre dirigido ao próprio juízo prolator da decisão, não haverá remessa automática à superior instância.”



     



    Houve, portanto, juízo negativo de admissibilidade fundado no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, baseado na ausência de violação direta ao dispositivo constitucional atacado, a ensejar exclusivamente o uso do agravo dirigido a Tribunal Superior, com fundamento no art. 1.042, do Código de Processo Civil, caracterizando erro grosseiro a interposição do Agravo Interno. 



    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou teratologia na decisão impugnada.



    A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a Reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente